Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-67.2021.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700275-67.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENNER LEOPOLDO MELO ALMEIDA AGRAVADO: ARGENTINA MENDONCA RIBEIRO, MOISES MENDONCA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo, deferiu a liminar para determinar que o ora agravante desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de quinze dias. O agravante sustenta, em síntese, a necessidade de revogação da decisão que deferiu a liminar, ao argumento de que as partes teriam acordado de forma verbal a prorrogação do contrato. Afirma que o contrato de locação verbal poderá ser comprovado por meio de prova testemunhal. Alega a existência de documentos que comprovam o aceite do fiador e os pagamentos dos aluguéis referentes aos meses de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, sem contestação do locador. Menciona que “tendo aceitado os termos do contrato verbal este se torna de pronto válido e exigível ante a boa-fé do agravante e do próprio costume de manter a relação locatícia entre as partes firmada há cerca de 12 anos”, Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Esclarece que, "diante da ausência de impedimento legal, o contrato de repactuação de aluguel se mostra válido e exigível”. Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o contrato verbal. Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o agravante defendeu a possibilidade de conhecimento do recurso (ID 23934023). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. Na hipótese dos autos, a agravado ajuizou ação de despejo contra o agravante e, diante da presença dos requisitos previstos na Lei n. 8.245/1991, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a liminar para determinar a desocupação do imóvel pelo ora agravante no prazo de quinze dias. O presente recurso foi interposto contra a decisão acima citada. O agravante alegou, em síntese, que as partes teriam acordado de forma verbal a prorrogação do contrato. A análise do recurso revela que a alegação formulada no agravo de instrumento não foi submetida à apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a análise da matéria objeto do presente recurso ensejaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Em casos análogos, este Tribunal de Justiça assim se manifestou: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. FORMA DE CÁLCULOS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Questão que não foi discutida na instância de origem não pode ser invocada nas razões recursais nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.(Acórdão 1309640, 07333220320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. MATÉRIA. NÃO ANALISADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. É defeso ao Tribunal examinar no agravo de instrumento matéria que não foi analisada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. (...) 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308387, 07150020220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator